Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere –– Comprovação da lesão (tornozelo esquerdo), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do autor providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere –– Comprovação da lesão (tornozelo esquerdo), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do autor providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003049-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERNESTO
CIGLIONE NETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003049-09.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003049-09.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Ernesto Ciglione Neto.
Apdo - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael De Carvalho Sestaro.
Voto no 36.020
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere

Comprovação da lesão (tornozelo esquerdo), do nexo causal e da
redução da capacidade laborativa do autor Auxílio-acidente
devido Recursos oficial e voluntário do autor providos em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.179/183, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Ernesto Ciglione Neto em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir de 05/09/2018 (dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença); abono anual; prestações atrasadas
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de honorários advocatícios a
serem fixados em liquidação, submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003049-09.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Apela o autor. Insurge-se contra o pagamento do
benefício em valor inferior ao salário-mínimo vigente.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
in
itinere
ocorrido
no
dia
03.05.2018,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 15), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 19/05/2018 a 04/09/2018.
(fls.141)
A perícia realizada nos autos pelo dr. Luiz Carlos
Ricciarelli constatou que o autor, em razão do acidente de trajeto, sofreu lesão no
tornozelo esquerdo.
Ao exame físico constatou o expert, verbis:
“MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
Deformidade com desvio do eixo longitudinal no 1/3 médio
distal.
Aumento volumétrico da face extensora com cicatriz
hipertrófica.
Redução dos movimentos do tornozelo em grau médio.”
(fls.128)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003049-09.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O expert reconheceu, por fim, que as sequelas do
acidente reduzem a capacidade laborativa do autor, exigindo maior esforço para
a realização das suas atividades habituais (auxiliar de serviços gerais).
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício. É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003049-09.2019.8.26.0053 -Voto no
5
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
As discussões sobre o valor do benefício (se igual ou
inferior a um salário mínimo) e o período de incidência de juros de mora são, no
momento processual, prematuras e deverão ser apreciadas na fase de execução.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do autor,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1003049-09.2019.8.26.0053
2 - Nome do segurado:
Ernesto Ciglione Neto
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
05.09.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003049-09.2019.8.26.0053 -Voto no
6
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)